Tribunal: TJDFT
Processo: 0708539-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – CRIMES SEXUAIS CONTRA MENORES – AMBIENTE RELIGIOSO E COM USO DE HIERARQUIA – PRISÃO PREVENTIVA EM DEFESA DA ORDEM PÚBLICA – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO NA SENTENÇA – INALTERAÇÃO FÁTICA.
1) Conforme reiterados precedentes da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não existe ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, após a prolação da sentença, quando não houver alteração fática em relação à época em que determinada.
2) Em se tratando de crimes sexuais praticados contra menores diversas, por anos seguidos e valendo-se o réu da sua condição de líder religioso, não há ilegalidade na decisão pela qual se determinou a prisão preventiva em razão do perigo à ordem pública.